Tribunal: TCU
Processo: 030.831/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão de Denis Batista dos Santos Maiczuk do quadro de pessoal da Caixa EconômicaFederal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal em benefício do Sr. Denis Batista dos Santos Maiczuk. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a admissão expedida em favor do Sr. Denis Batista dos Santos Maiczuk, negando-se registro ao correspondente ato; 9.2. determinar à Gerência de Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à interessada, torne sem efeito o ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à interessada e à Caixa Econômica Federal, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.